Tribunal: TJSP
Processo: 1501925-93.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão extrajudicial da corré – Palavra de duas vítimas – Reconhecimento do outro corréu na delegacia ratificado em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Quatro patrimônios atingidos – Concurso formal – Aumento que deve ser adequado ao número de infrações – Regimes corretos – Recursos providos em parte para adequação da pena.